Tribunal: STF
Processo: ARE 1540012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 660. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE O PRESENTE PROCESSO E AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Embargos à Execução Fiscal opostos por Barcas S.A. Transportes Marítimos em face do Município do Rio de Janeiro. Crédito tributário oriundo de dívida de IPTU. Sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos. Apelo da sociedade empresária embargante, provido. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município do Rio de Janeiro. Retorno dos autos para reexame de recurso devolvido pela Terceira Vice-Presidência desta Corte, com esteio no art. 1.030, II do CPC/2015, dada a possibilidade de confronto entre o acórdão proferido pelo Colegiado e a decisão do STF. Discussão quanto à matéria objeto do RE nº 601.720/RJ, paradigma do Tema 437 do STF, no qual se assentou a tese de que ‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’. Ou seja, a regra da imunidade tributária desejada pela apelante está adstrita à instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual a concessionária do serviço de transporte aquaviário em questão está, sim, sujeita à incidência tributária, na forma do art. 173, § 2º, da CRFB/88, sob pena de se ferir a preservação do equilíbrio concorrencial típico da livre iniciativa. Precedente desta Corte Estadual. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA APELANTE BARCAS S.A. TRANSPORTES MARÍTIMOS, mantendo-se, portanto, a sentença de improcedência e exercendo-se o juízo de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 192).



    Os embargos de declaração opostos por Barcas S/A Transportes Marítimos foram desprovidos (e-doc. 219).



    Os novos embargos de declaração opostos por Barcas S/A Transportes Marítimos foram parcialmente acolhidos pela Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Embargos à Execução Fiscal opostos por Barcas S.A. Transportes Marítimos em face do Município do Rio de Janeiro. Crédito tributário oriundo de dívida de IPTU e TCDL, referentes aos meses de fevereiro a novembro do ano 2000. Sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos. Apelo da sociedade empresária embargante, provido. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário pelo Município do Rio de Janeiro. Discussão quanto à matéria objeto do RE nº 601.720/RJ, paradigma do Tema 437 do STF. Juízo de retratação exercido, para desprover, por unanimidade, o recurso da apelante Barcas S.A. Embargos interpostos pela executada, desprovidos, por unanimidade. Nesta oportunidade estão sendo examinados novos Embargos de Declaração da executada, que uma vez mais alega omissão no acórdão. Sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de relação tributária (IPTU) entre as mesmas partes que abrange o imóvel objeto da presente lide (Estação Praça XV, nº 21, Centro, RJ – complemento: JT a EST., Café e Bar Guanabara Ltda.), alvo de apreciação em outra Câmara Cível (412671-36.2010.8.19.0001), cujo trânsito em julgado data de 10/10/2015. Respeito à coisa julgada material, conforme previsto nos artigos 503 e 508 do CPC, o que por si só, impõe a extinção da execução, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC, relativamente à cobrança do IPTU e improcedente o pedido em relação à TCDL, devendo a execução fiscal prosseguir quanto a tal cobrança. Efeitos infringentes. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (fls. 1-2, e-doc. 264).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    Argumenta que “não houve violação à coisa julgada. A leitura da CDA em execução, CDA nº 01/139226/2002, revela que está sendo tributado imóvel explorado como Café/Bar, nada relacionado com a atividade-fim das Barcas S/A (que certamente não é a exploração de restaurantes e bares)” (fl. 8, e-doc. 267).



    Assinala que “o caso em análise não guarda qualquer relação com a decisão exarada no processo de nº 0412671-36.2010.8.19.0001” (fl. 8, e-doc. 267). 



    Realça que “a imunidade tributária reconhecida em coisa julgada no processo de nº 0412671-36.2010.8.19.0001 atém-se apenas ‘quanto ao IPTU referente aos imóveis das estações de embarque e desembarque de passageiros’, assim, o imóvel ocupado pelo Café/Bar especificado na CDA não está abrangido pela coisa julgada e deve ser aplicado tema 437 do e. STF com a regular cobrança do IPTU, já que utilizado para exploração de atividade econômica, dissociada de sua atividade-fim” (fl. 9, e-doc. 267).



    Pondera, “quanto à alegação de distinção entre os serviços prestados pela recorrida e os analisados nos casos que originaram os temas 437 e 385 do e. STF, deve-se destacar que o e. STF, em recente acórdão, por votação unânime, proferido em 04/04/2022, afastou todas essas alegações da embargante e manteve a cobrança do IPTU” (fls. 9-10, e-doc. 267).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 267).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que “a questão tratada na oportunidade de interposição do recurso especial foi apreciada pelo Tribunal Local” (fl. 6, e-doc. 333). 



    Afirma que o Tribunal de origem “debateu e apreciou a questão jurídica. Tal circunstância é suficiente para que se considere atendido o requisito do prequestionamento” (fl. 8, e-doc. 333).



    Argumenta que “o imóvel ocupado pelo Bar Café e Guanabara Ltda. não está abrangido pela coisa julgada e devem ser aplicados os Temas 385 e 437 do STF” (fl. 10, e-doc. 333).



    Pede que este Supremo Tribunal Federal “dê provimento ao agravo para se admitir e prover o Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 333).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante



    6. Sobre a alegação do agravante de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição cumpre ressaltar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.057.624-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de repercussão geral da matéria, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a identidade do presente processo com a ação transitada em julgado e sobre existência da coisa julgada e seus limites objetivos, exigiria conhecimento e análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 776.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,DJe 9.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.369-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora